Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703343-66.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA EMBARGADO: ANDRE FRANCISCO SANTOS, HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Homologo o acordo veiculado por meio da petição de id 27664220, para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado e, após, retorne o processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F